Tribunal: TJSP
Processo: 2270613-66.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – Insurgência contra decisão que determinou a realização de exame criminológico – Impetração visando à imediata progressão de regime – Via inadequada para obter-se agilização da apreciação de matérias relativas à execução – Análise da pretensão diretamente por este Tribunal que configuraria inegável supressão de instância – Constrangimento ilegal não

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – Insurgência contra decisão que determinou a realização de exame criminológico – Impetração visando à imediata progressão de regime – Via inadequada para obter-se agilização da apreciação de matérias relativas à execução – Análise da pretensão diretamente por este Tribunal que configuraria inegável supressão de instância – Constrangimento ilegal não evidenciado – Ordem denegada.